Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022746-56.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENNYS DA SILVA LUZ - CPF: 467.651.232-53 (ADVOGADO), BONFIM CHAVES PARLANDIM - CPF: 584.966.962-00 (REQUERENTE), Juizo de Direito da Vara Única de Porto dos gaúchos (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GEOVANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 065.967.361-48 (VÍTIMA), JHONE SANTOS DA SILVA - CPF: 037.555.031-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
2. ALEGADA A TEMPESTIVIDADE RECURSAL.
INVIABILIDADE. INTERPORSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de agravo de instrumento e recurso em sentido estrito, desde que demonstrada a ausência de má-fé e a tempestividade recursal.

2.

A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual, a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal de cinco dias (art. 593 do CPP) representa um ônus para o recorrente, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, levando, a intempestividade, ao não conhecimento da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Bonfim Chaves Parlandim
contra a r. decisão acostada ao Id. 183526178, proferida nos autos da ação penal n.o 1000721-60.2021.8.11.0019, por meio da qual o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT

negou seguimento ao recurso de apelação
manejado pela ora recorrente contra a r. sentença condenatória,
por reputá-lo intempestivo.

Em suma, a Defesa requer seja afastada a intempestividade do agravo, determinando-se o normal e regular
prosseguimento do recurso.
(
Id. 183526176)

O d. magistrado, registrou que o recurso cabível contra decisão em que se
nega processamento
à apelação é o Recurso em Sentido Estrito (RESE), contudo, com o escopo de evitar prejuízos ao réu, em relação ao juízo de
retratação
, manteve sua decisão nos exatos termos exarados. (Id. 130278819)

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.190385746, apenas opinou pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar se sumariar seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, o inconformismo da defesa ressai dos fatos do não recebimento do recurso de apelação diante da evidente intempestividade, pois, interposto em
04.09.2023
, contra decisão proferida em 24.08.2023.

No entanto, entendo que a
via adequada
para obter o pretendido recebimento o agravo seria o
Recurso em Sentido Estrito
, prevista no
art.
581
,
XV
, do
CPP
, cabível contra
decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta.

Destaco que apesar de tais pressupostos serem analisados tanto pelo juízo a quo quanto pelo juízo ad quem, é evidente que a hipótese de cabimento do RESE prevista no art.
581
,
XV
, do
CPP
, destina-se apenas à impugnação da denegação da apelação pelo juízo a quo.
Nesse sentido:

“(...) A matéria relativa à intempestividade de recurso de apelação criminal deve ser objeto de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.

(TJ-MG - HC: 10000220189138000 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/03/2022)

Em sequência, é de se destacar que não se identifica indícios de que a Defesa tenha agido de má-fé ou com a intenção de tumultuar o andamento do feito.

Diante disso, pelo
princípio da fungibilidade recursal
,
recebo este apelo como recurso em sentido estrito
.

Pois bem.

In casu
, o d. Magistrado consignou que todos estavam presentes na sessão de julgamento, sendo que tanto o réu como a defesa tinham ciência da publicação da sentença em plenário, ocorrida no dia
24.8.2023
, de modo que, ao final, todos foram devidamente intimados da sentença proferida.

Assim, levando-se em consideração a data de intimação da sentença (
24.8.2023
) e o prazo de
5 dias
para interposição do recurso de apelação, conforme dispõe o art. 593, inciso I, do CPP, o período final para a apresentação da insurgência defensiva se encerrou no dia
29.8.2023
, e no caso o recurso foi interposto no dia
04.09.203,
ou seja, tempo muito superior aos 5 dias estipulados em lei, tornando, por conseguinte, impossível o conhecimento do recurso, tal como ilustra o julgado abaixo:

Como é sabido, os recursos se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se, a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade, se ausente.

Nesse sentido:

“(...). Em razão da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, não se conhece da apelação interposta no prazo superior ao interstício estipulado pelo art. 593 do Código de Processo Penal. (...)”. (N.U 0011471-16.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Vê-se, portanto, que de todas as formas não há como conhecer do pedido vindicado.

Diante desses apontamentos,
conheço do recurso de apelação
, mas
nego-lhe provimento
, por intempestivo, mantendo a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024